Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012120-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual o executado alega ilegitimidade passiva por suposta inexistência da nota fiscal que fundamenta o crédito tributário inscrito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir pela necessidade de dilação probatória para análise da alegação de ilegitimidade passiva, quando, segundo o embargante, todos os documentos necessários para tal exame já estariam presentes nos autos, bem como se houve omissão quanto à aplicação de precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com cognição limitada às hipóteses taxativamente previstas na legislação processual civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente entre proposições inconciliáveis no corpo da própria decisão, como antinomias entre premissas e conclusão, fundamentação e dispositivo, ou entre distintas partes da fundamentação, não se configurando pela mera divergência entre o entendimento do julgador e a pretensão da parte embargante.

5. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente consignou que os documentos apresentados pelo embargante foram analisados, porém considerados insuficientes para, de plano, ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, não havendo, portanto, contradição lógica interna, mas sim discordância quanto à valoração probatória, questão que se insere no âmbito meritório.

6. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente e analisar todos os precedentes jurisprudenciais invocados pelas partes, quando a questão jurídica neles tratada já tenha sido objeto de fundamentação suficiente no acórdão, como ocorreu na espécie, em que o entendimento jurídico adotado foi exatamente o mesmo externado no precedente invocado.

7. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a revisão do julgado ou para a rediscussão das questões já decididas, não podendo ser acolhidos quando o que se pretende, na realidade, é a reanálise do acervo probatório com valoração diversa daquela atribuída pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento
:

1. Não configura contradição embargável a mera divergência entre a valoração probatória realizada pelo órgão julgador e aquela pretendida pela parte, mas sim questão de mérito insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

2. A ausência de menção expressa a precedente jurisprudencial não caracteriza omissão quando o acórdão adota o mesmo entendimento jurídico nele contido, apenas concluindo pela sua inaplicabilidade às circunstâncias fáticas específicas do caso concreto.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida ou reanálise de provas, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material efetivamente existentes no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por VITALINO FERNANDO LEHNEN em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, a qual rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal no 1000741-86.2020.8.11.0051.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre ponto relevante suscitado no recurso, qual seja, "o fato de que todas as provas necessárias ao exame da ilegitimidade passiva já se encontram regularmente acostadas aos autos, consistentes nos documentos de Ids. Núms. 213210693, 213210695 e 213210697". Aduz que tais documentos comprovariam, de forma cristalina, que tanto a Secretaria de Estado de Fazenda de Campo Verde, onde reside o embargante, quanto a Secretaria de Estado de Fazenda de Cuiabá, bem como a própria Procuradoria Geral do Estado, não localizaram qualquer registro da Nota Fiscal no 291555 em seus respectivos sistemas.

Argumenta, outrossim, que o julgado não aplicou ao caso o entendimento firmado no REsp 1.912.277/AC, o qual reconheceria a possibilidade de arguição de ilegitimidade passiva na via da exceção de pré-executividade quando fundada em prova pré-constituída, como ocorreria na espécie.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja reformada a decisão, declarando-se sua ilegitimidade passiva ad causam.

O embargador fora devidamente intimado, mas não consta nos autos a apresentação das contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impende salientar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com cognição limitada às hipóteses taxativamente previstas na legislação processual civil, quais sejam, quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, portanto, de instrumento processual que visa, primariamente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios formais que comprometam a clareza e a precisão do julgado.

No que concerne à contradição, cumpre explicitar que tal vício se configura quando existentes proposições inconciliáveis no corpo da decisão, isto é, quando o julgado apresenta antinomias entre suas próprias premissas e conclusões, ou entre a fundamentação e o dispositivo, ou, ainda, entre distintas partes da fundamentação. É imperioso, pois, que se verifique uma incompatibilidade lógica intrínseca ao próprio decisum, não se caracterizando a contradição pela mera divergência entre o entendimento do julgador e a pretensão da parte embargante.

In casu
, após acurada análise das razões apresentadas pelo embargante, constata-se que o vício alegado não se faz presente no acórdão hostilizado.

Explico.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição pelo fato de o acórdão ter consignado a necessidade de dilação probatória para análise da questão relativa à ilegitimidade passiva, quando, a seu juízo, os documentos carreados aos autos seriam suficientes para a comprovação de plano de tal alegação.

Primeiramente, impende ressaltar que o acórdão embargado não incorreu em silêncio sobre a documentação apresentada pelo embargante. Ao revés, expressamente consignou que "não obstante o Agravante tenha colacionado aos autos documentos da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) que atestariam a inexistência da Nota Fiscal no 291555 em seu banco de dados, tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar, de plano, a legitimidade passiva do executado e a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa."

Ademais, o acórdão empreendeu análise acurada dos requisitos para o cabimento da exceção de pré-executividade, asseverando que "os requisitos para o cabimento da exceção de pré-executividade são, portanto, cumulativos: (i) a matéria alegada deve ser cognoscível de ofício pelo juízo, como as condições da ação e os pressupostos processuais; e (ii) a questão deve ser demonstrável de plano, por prova pré-constituída, dispensando instrução probatória."

Reconheceu, nesse contexto, que "conquanto a ilegitimidade passiva constitua matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, o segundo requisito - desnecessidade de dilação probatória - não se encontra presente na hipótese vertente."

Destarte, o que se verifica é que o acórdão, após análise aprofundada dos documentos apresentados pelo embargante, concluiu que estes não seriam suficientes para, de plano, ilidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada, incompatível com a via eleita da exceção de pré-executividade.

Como se constata, não há contradição lógica interna no acórdão, mas sim discordância do embargante quanto à valoração probatória realizada por esta Colenda Câmara, questão que se insere no âmbito meritório da decisão e que não encontra remédio na estreita via dos embargos de declaração.

No que tange à alegação de que o acórdão não aplicou o entendimento firmado no REsp 1.912.277/AC, que supostamente permitiria a análise da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade quando fundada em prova pré-constituída, igualmente não se verifica omissão embargável.

Com efeito, o acórdão hostilizado reconheceu expressamente a possibilidade teórica de se discutir ilegitimidade passiva via exceção de pré-executividade, desde que demonstrável de plano, por prova pré-constituída. Ocorre que, na avaliação técnico-jurídica empreendida pelo colegiado, os documentos apresentados pelo embargante não eram suficientes para tal desiderato, demandando aprofundamento probatório incompatível com a via eleita.

A propósito, convém destacar que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente e analisar todos os precedentes jurisprudenciais invocados pelas partes, quando a questão jurídica neles tratada já tenha sido objeto de fundamentação suficiente no acórdão. No caso em apreço, o entendimento jurídico adotado pelo acórdão é precisamente o mesmo externado no precedente invocado - possibilidade de análise da ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade quando demonstrável de plano - divergindo apenas quanto à aplicação concreta desse entendimento às circunstâncias fáticas específicas do caso, diante da insuficiência probatória constatada.

Dessa forma, o que pretende o embargante, na realidade, é a rediscussão do mérito da causa e a reanálise do acervo probatório, com o intuito de conferir aos documentos apresentados valoração diversa daquela atribuída pelo colegiado, o que não se coaduna com as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Conforme já salientado, os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a revisão do julgado ou para a rediscussão das questões já decididas. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição dos aclaratórios, devendo a parte utilizar-se da via recursal apropriada para a revisão do mérito da decisão.

Logo, não havendo no acórdão embargado os vícios alegados pelo embargante, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração.

Ex positis
, não constatando o a existência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão embargado, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025